Tribunal: STF
Processo: Rcl 80099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AQUISIÇÃO DIRETA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. AFASTAMENTO DA OBSERVÂNCIA AO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO NO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 60 E AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a alegada negativa de vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 60, bem como a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A autoridade reclamada, ao afastar a obrigatoriedade de observância ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) quando da aquisição do medicamento pela parte beneficiária, procedeu a uma interpretação sistemática dos paradigmas invocados, da legislação de regência e da Recomendação 146/2023 do CNJ, à luz das peculiaridades do caso concreto, em especial a inércia prolongada e injustificada dos entes públicos obrigados à entrega do medicamento, somada à premente necessidade de compra do fármaco, não se constatando a existência de teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes vinculantes deste TRIBUNAL.

    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.